Tribunal: CARF
Processo: 10735.720985/2019-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10735.720985/2019-71
ACÓRDÃO
3401-014.534 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
QUALITY IN TABACOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CIGARROS IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTD
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NULIDADE DA DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, omissão ou
contradição existentes na decisão embargada, não se prestando à
rediscussão do mérito da controvérsia.
Sanada a omissão relativa à análise da alegação de nulidade da decisão de
primeira instância, conclui-se pela inexistência de vício processual, uma vez
que a decisão administrativa apreciou a controvérsia com fundamentação
suficiente, sendo desnecessário que o julgador enfrente individualmente
todos os argumentos deduzidos pelas partes.
Inexistente demonstração de prejuízo ao exercício do contraditório e da
ampla defesa, não se configura cerceamento de defesa.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 14.689/2023.
Nos termos do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional, aplica-se
retroativamente a lei que comine penalidade menos severa aos atos não
definitivamente julgados. A Lei no 14.689/2023 alterou o art. 44 da Lei no
9.430/1996, reduzindo o percentual da multa qualificada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.534 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720985/2019-71
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, acolher parcialmente os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão relativa à análise da
alegação de nulidade da decisão de primeira instância e, de ofício, aplicar a retroatividade benigna
da Lei no 14.689/2023, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN, para reduzir a multa qualificada de
150% para 100% do valor do tributo, mantendo-se, no mais, os termos do Acórdão no 3401-
013.700.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento de forma presencial na sede do CARF os
conselheiros
Celso
Jose
Ferreira
de
Oliveira,
Marco
Unaian
Neves
de
Miranda
(substituto[a]integral), Mateus Soares de Oliveira, Laura Baptista Borges, Leonardo Correia Lima
Macedo (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s)o
conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)Marco Unaian Neves
de Miranda. Declarou-se suspeito de participar do julgamento o conselheiro Laercio Cruz Uliana
Junior, substituído pela conselheira Cynthia Elena de Campos de forma virtual.

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte em face do acórdão no
3401- 013.700, proferido em 17 de dezembro de 2025, pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da
3a Seção de Julgamento do CARF.
Dos Embargos
Em breve síntese, sustenta a embargante a existência de vícios no acórdão
recorrido, notadamente omissão quanto à análise da preliminar de nulidade da decisão de
primeira instância, sob o argumento de que a Delegacia de Julgamento não teria examinado a
totalidade dos argumentos e documentos apresentados na impugnação.
A embargante também aponta suposta omissão na fundamentação da decisão que
manteve a multa qualificada, bem como ausência de manifestação acerca de determinados itens
do recurso voluntário e da aplicação retroativa da Lei no 14.689/2023.
Do Despacho de Admissibilidade de Embargos
O despacho de exame de admissibilidade reconheceu a tempestividade dos
embargos e concluiu pela existência de possível omissão apenas quanto ao pedido de nulidade da
decisão de primeira instância.
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.534 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720985/2019-71
3
Quanto às demais alegações, o despacho consignou que o acórdão enfrentou
adequadamente as matérias suscitadas, inexistindo vícios sanáveis pela via estreita dos embargos
de declaração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo, relator.
Tratam os autos de Embargos de Declaração opostos pela contribuinte em face do
Acórdão no 3401-013.700, proferido por esta 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de
Julgamento.
Os Embargos são tempestivos e conforme delimitado no despacho de
admissibilidade, a análise dos presentes embargos restringe-se à alegada omissão quanto ao
pedido de nulidade da decisão de primeira instância.
Da Alegada Nulidade da Decisão da DRJ
Sustenta a embargante que a decisão da DRJ teria deixado de examinar a totalidade
dos argumentos e documentos apresentados na impugnação, configurando cerceamento do
direito de defesa.
Não assiste razão à embargante.
A nulidade da decisão administrativa somente se configura quando demonstrado
vício efetivo capaz de comprometer o exercício do contraditório e da ampla defesa ou quando
ausente fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada pelo órgão julgador. Não
se verifica tal situação no caso concreto.
Da alegação de ausência de enfrentamento dos argumentos da impugnação
A recorrente sustenta que a decisão da DRJ teria deixado de examinar os
dispositivos legais invocados em sua defesa, especialmente aqueles relativos ao regime de
lançamento por homologação do IPI.
Todavia, a análise do acórdão de primeira instância demonstra que a autoridade
julgadora enfrentou expressamente a matéria controvertida, examinando o enquadramento legal
adotado pela fiscalização e concluindo pela validade do lançamento de ofício diante da
divergência entre os valores declarados e aqueles efetivamente devidos.
O fato de a decisão não ter reproduzido ou rebatido individualmente cada
argumento apresentado pela impugnante não caracteriza omissão ou nulidade.
Da alegação de impossibilidade de lançamento de ofício em razão do lançamento
por homologação
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.534 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720985/2019-71
4
A recorrente sustenta que o IPI seria tributo sujeito exclusivamente ao lançamento
por homologação, razão pela qual o lançamento de ofício seria juridicamente inviável quando o
contribuinte já houver realizado a escrituração e declaração do imposto.
Tal argumento não procede.
Embora o IPI esteja sujeito ao regime de lançamento por homologação, tal
circunstância não impede a atuação da autoridade fiscal para proceder ao lançamento de ofício
quando constatada insuficiência de recolhimento do tributo ou divergência entre os valores
declarados e aqueles efetivamente devidos.
A jurisprudência do CARF é firme nesse sentido. A título exemplificativo reproduzo
julgados nesse sentido.
Número do processo: 10480.727605/2011-19
Data da sessão: 25/02/2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de
apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009 FALTA DE RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO
DE OFÍCIO. A falta ou insuficiência de recolhimento de tributos apurada em
procedimento fiscal enseja o lançamento de ofício com os devidos acréscimos
legais.
Número do processo: 17227.727889/2024-08
Data da sessão: 21/11/2025
Ementa: Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Ano-calendário:
2020 VÍCIO NO LANÇAMENTO. CAPITULAÇÃO LEGAL. NULIDADE INEXISTENTE.
Não existe prejuízo à defesa ou nulidade do lançamento quando os fatos se
encontram devidamente descritos e documentados nos autos, permitindo a
empresa o exercício do direito ao contraditório e a ampla defesa. A mera não
indicação de dispositivo legal, quando se desincumbiu a autoridade fiscal do ônus
de demonstrar a ocorrência do fato gerador e das circunstâncias que ensejaram o
lançamento fiscal não enseja a nulidade do lançamento. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. ART. 142 Compete à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
JULGAMENTO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. Pelo princípio
do livre convencimento motivado, o julgador não é obrigado a apreciar todos os
argumentos expostos pelo interessado, se há outro(s) tanto(s) que fulmine(m) sua
pretensão.
Desse modo, a circunstância de o imposto ter sido inicialmente apurado pelo
próprio contribuinte não impede a constituição do crédito tributário por meio de lançamento de
ofício.
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.534 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720985/2019-71
5
Da alegação de que os valores foram regularmente declarados ao Fisco
A recorrente sustenta ainda que os valores do imposto foram regularmente
registrados nas notas fiscais e declarados por meio da escrituração digital, razão pela qual não
poderia ter sido efetuado novo lançamento pela fiscalização.
Contudo, a simples declaração ou escrituração do tributo pelo contribuinte não
impede a atuação fiscal quando verificada divergência entre o imposto efetivamente devido e
aquele declarado ou recolhido.
Assim, a utilização de dados declarados pelo próprio contribuinte como base para a
constituição do crédito tributário não configura irregularidade, tampouco implica nulidade do
lançamento. Veja-se jurisprudência citada anteriormente.
Da alegação de erro de interpretação da legislação pela DRJ
Finalmente a alegação que a decisão de primeira instância teria adotado
interpretação equivocada da legislação aplicável ao lançamento do IPI não caracteriza vício
processual apto a ensejar nulidade da decisão administrativa.
Eventual divergência quanto à interpretação da legislação tributária constitui
matéria de mérito, a ser apreciada no julgamento do recurso, e não fundamento para invalidação
da decisão proferida pela autoridade julgadora.
A jurisprudência administrativa é pacífica no sentido de que a nulidade processual
depende da demonstração de prejuízo concreto, o que não se verifica no presente caso.
Em conclusão, ainda que se reconheça a necessidade de explicitar o exame das
preliminares, não se identifica qualquer irregularidade capaz de levar a nulidade da decisão da
DRJ.
Da Aplicação de Ofício da Lei no 14.689/2023
A Lei no 14.689/2023 alterou o art. 44 da Lei no 9.430/1996, reduzindo o percentual
da multa qualificada aplicável nas hipóteses de fraude, sonegação ou conluio.
Tratando-se de norma posterior mais benéfica, sua aplicação retroativa é admitida
nos termos do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional, desde que o crédito tributário não
esteja definitivamente julgado.
No caso concreto, considerando que o processo ainda se encontra em discussão no
âmbito administrativo, aplica-se de ofício a Lei no 14.689/2023, para reduzir a multa qualificada do
percentual de 150% para 100% do valor do tributo.
Conclusão
Diante de todo exposto, observa-se que houve o exercício pleno do direito de
defesa ao longo do processo, apresentando impugnação, recurso voluntário e os presentes
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.534 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720985/2019-71
6
embargos de declaração, circunstâncias que afastam qualquer alegação de cerceamento de defesa
ou nulidade da decisão de primeira instância.
Assim sendo, voto por acolher parcialmente os Embargos de Declaração, com
efeitos infringentes, para sanar a omissão relativa à análise da alegação de nulidade da decisão de
primeira instância e, de ofício, aplicar a retroatividade benigna da Lei no 14.689/2023, nos termos
do art. 106, II, “c”, do CTN, para reduzir a multa qualificada de 150% para 100% do valor do
tributo, mantendo-se, no mais, os termos do Acórdão no 3401-013.700.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo
Conselheiro

Fl. 1133
DF CARF MF
Original